Tribunal: TCU
Processo: 043.890/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2806/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.890/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Sa Telles (XXX.636.307-XX); Deivid Biage da Silva (XXX.437.261-XX); Fabio Junior Batista (XXX.366.392-XX); Joao Carlos Hermann (XXX.561.311-XX); Leda Dayana dos Santos Rego (XXX.784.539-XX); Paulo Cesar de Souza (XXX.691.119-XX); Ricardo de Araujo Lima (XXX.059.018-XX); Roldão Nogueira da Silva (XXX.491.481-XX); Rousemeire Fabiola Costa Figueiroa (XXX.657.395-XX); Tiago da Silva Santana (XXX.997.890-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.